Tribunal: TJSP
Processo: 2032124-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada, não acolhendo alegação de prescrição intercorrente e afastando necessidade de instaurar incidente de desconsideração de personalidade jurídica por se tratar de responsabilização solidária de empesas de um mesmo grupo econômico. Impugnação da agravante que supre a falta de citação e dispensa a instauração de incidente de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada, não acolhendo alegação de prescrição intercorrente e afastando necessidade de instaurar incidente de desconsideração de personalidade jurídica por se tratar de responsabilização solidária de empesas de um mesmo grupo econômico. Impugnação da agravante que supre a falta de citação e dispensa a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. A despeito do ajuizamento da ação em 2002 e redirecionamento da execução à agravante somente em 2017, o prazo de prescrição só teria início a partir do momento em que se evidenciou incapacidade da devedora originária para atender à obrigação de pagamento, não cabendo por isso acolher a objeção. Solidariedade não se presume, devendo decorrer da lei ou da vontade das partes, Código Civil, artigo 265, o que não se dá. Sem aplicação o disposto no artigo 2o, § 2o, da CLT, por não se tratar de obrigação trabalhista. Responsabilidade patrimonial que pode ser estendida a outras empresas de mesmo grupo econômico de fato. Código Civil, artigo 50, "caput". Elementos dos autos que permitem o exame dessa questão, sem necessidade de maior dilação probatória. Empresas que tiveram praticamente os mesmos sócios, ainda que em momentos diferentes, ao longo das últimas duas décadas, período coincidente com o da tramitação do processo por inadimplemento contratual promovido por Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas contra VBTU Transporte Urbano LTDA. Empresas do mesmo ramo de transporte coletivo municipal de passageiros, à exceção de Onipar Participações, que atua como holding de empresas do gênero, mesmo endereço das sedes de algumas delas.
Mantido o mesmo grupo de pessoas físicas e jurídicas na administração das empresas e na composição societária. Elementos suficientemente robustos para indicar a existência de um grupo econômico de fato, com facilidade de transferência e confusão patrimonial entre as empresas. Redireciona-mento da execução que cumpre manter. Código Civil, artigo 50, "caput". Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de mil para dois mil reais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032124-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ONICAMP
TRANSPORTE
COLETIVO
LTDA,
é
agravado
EMPRESA
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS- EMDEC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032124-07.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 35815
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2032124-07.2020.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTE: ONICAMP TRANSPORTE COLETIVO LTDA.
AGRAVADA: EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS EMDEC
INTERESSADOS: TRANSURC - ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTE URBANO DE CAMPINAS
(E OUTROS)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Impugnação rejeitada, não acolhendo alegação
de prescrição intercorrente e afastando necessidade de
instaurar incidente de desconsideração de personalidade
jurídica por se tratar de responsabilização solidária de
empesas de um mesmo grupo econômico. Impugnação da
agravante que supre a falta de citação e dispensa a
instauração
de
incidente
de
desconsideração
de
personalidade jurídica. A despeito do ajuizamento da ação
em 2002 e redirecionamento da execução à agravante
somente em 2017, o prazo de prescrição só teria início a
partir do momento em que se evidenciou incapacidade da
devedora
originária
para
atender
à
obrigação
de
pagamento, não cabendo por isso acolher a objeção.
Solidariedade não se presume, devendo decorrer da lei ou
da vontade das partes, Código Civil, artigo 265, o que não
se dá. Sem aplicação o disposto no artigo 2o, § 2o, da CLT,
por
não
se
tratar
de
obrigação
trabalhista.
Responsabilidade patrimonial que pode ser estendida a
outras empresas de mesmo grupo econômico de fato.
Código Civil, artigo 50, “caput”. Elementos dos autos que
permitem o exame dessa questão, sem necessidade de
maior
dilação
probatória.
Empresas
que
tiveram
praticamente os mesmos sócios, ainda que em momentos
diferentes, ao longo das últimas duas décadas, período
coincidente com o da tramitação do processo por
inadimplemento
contratual
promovido
por
Empresa
Municipal de Desenvolvimento de Campinas contra VBTU
Transporte Urbano LTDA. Empresas do mesmo ramo de
transporte coletivo municipal de passageiros, à exceção de
Onipar Participações, que atua como holding de empresas
do gênero, mesmo endereço das sedes de algumas delas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032124-07.2020.8.26.0000
3
Mantido o mesmo grupo de pessoas físicas e
jurídicas na administração das empresas e na composição
societária.
Elementos
suficientemente
robustos para
indicar a existência de um grupo econômico de fato, com
facilidade de transferência e confusão patrimonial entre as
empresas. Redireciona-mento da execução que cumpre
manter. Código Civil, artigo 50, “caput”. Recurso não
provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo
trabalho e sucumbência em grau de recurso, de mil para
dois mil reais.
Recurso de agravo de instrumento contra decisão,
proferida em 24 de janeiro de 2020, pelo eminente magistrado, Doutor Mauro Iuji
Fukumoto, que rejeitou impugnação a cumprimento de sentença por entender sequer
iniciado o prazo para prescrição intercorrente e que não foi instaurado incidente de
desconsideração da personalidade jurídica por se tratar de responsabilização solidária
de empresas do mesmo grupo econômico, aspecto evidenciado pela identidade de
alguns dos integrantes do quadro social, tendo fixado honorários advocatícios em mil
reais, fls. 205/206.
Busca a agravante o acolhimento da sua impugnação,
alegando que não teve oportunidade de se manifestar sobre o pedido de penhora de
suas receitas, pois não integrou inicialmente a lide e não foi instaurado incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, o que prejudicou o contraditório; ocorrência
da prescrição intercorrente, pois a ação foi distribuída em 2002, com redirecionamento
da execução à agravante somente em 2017; não haver elemento algum a comprovar
formação de grupo econômico de fato da agravante com a empresa executada, VBTU -
Transporte Urbano LTDA.
Concedido efeito suspensivo; recurso respondido, fls.
208/209 e 213/225.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032124-07.2020.8.26.0000
4
Cumprimento de sentença envolvendo obrigação de pagar,
valor de R$ 2.037.736,68 em junho de 2019, por inadimplemento de contrato de
prestação de serviços de transporte coletivo.
Retorno à origem, em 03-09-2015, com despacho para
manifestação sobre interesse no prosseguimento da execução, segundo registros
eletrônicos.
A despeito do ajuizamento da ação em 2002 e
redirecionamento da execução à agravante somente em 2017, o prazo de prescrição só
teria início a partir do momento em que se evidenciou incapacidade da devedora
originária para atender à obrigação de pagamento, não cabendo por isso acolher a
objeção.
Solidariedade não se presume, só podendo decorrer da lei
ou da vontade das partes, Código Civil, artigo 265, o que não se dá.
Sem aplicação o disposto no artigo 2o, § 2o, da CLT, por
não se tratar de obrigação trabalhista.
Possibilidade de estender a responsabilidade da empresa
devedora para outra empresa do mesmo grupo econômico somente com a
desconsideração da personalidade jurídica da primeira, conforme regramento incluído
no Código Civil pela Lei 13874/2019:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações
sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa
jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no
13.874, de 2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032124-07.2020.8.26.0000
5
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de
finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a
prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de
separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874,
de 2019)
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do
sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas
contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela
Lei no 13.874, de 2019)
III - outros atos de descumprimento da autonomia
patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo
também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa
jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a
presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a
desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de
2019)
§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão
ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa
jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Instrumentalização pelas seguintes disposições do Código
de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032124-07.2020.8.26.0000
6
CAPÍTULO IV
DO
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
Art.
133.
O
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público,
quando lhe couber intervir no processo.
§ 1o O pedido de desconsideração da personalidade
jurídica observará os pressupostos previstos em lei.
§ 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de
desconsideração inversa da personalidade jurídica.
Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em
todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na
execução fundada em título executivo extrajudicial.
§ 1o A instauração do incidente será imediatamente
comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.
§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a
desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em
que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.
§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo,
salvo na hipótese do § 2o.
§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos
pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.
Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa
jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15
(quinze) dias.
Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente
será resolvido por decisão interlocutória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032124-07.2020.8.26.0000
7
Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator,
cabe agravo interno.
Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a
alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em
relação ao requerente.
Impugnação da agravante que supre a falta de citação e
dispensa a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
Elementos dos autos que permitem o exame dessa
questão, sem necessidade de maior dilação probatória.
Segundo as informações cadastrais, VBTU Transporte
Urbano LTDA, empresa executada, foi constituída em 1985; José Ricardo Caixeta e
Ricardo Caixeta Ribeiro se tornaram administradores da empresa em 2001; Buspar
Participações e Empreendimentos LTDA. e JRC Participações LTDA. foram admitidas
como sócias em 2002, ambas representadas por José Ricardo Caixeta e Ricardo
Caixeta Ribeiro; quadro societário composto, em 2006, por JRC [iniciais de José
Ricardo Caixeta] Participações LTDA, com 99%, e Onipar Empreendimentos e
Participações LTDA, com 1%; retirada desta última e ingresso, em seu lugar, de SR
Business Empreendimentos LTDA, Ricardo Caixeta Ribeiro como sócio administrador.
Segundo dados cadastrais mais recentes, de 2012, VBTU
Transporte Urbano LTDA tem capital social de R$ 400.000,00 e dois sócios, RCR
[iniciais de Ricardo Caixeta Ribeiro] Participações e Empreendimentos LTDA, com 1%,
e JRC [iniciais de José Ricardo Caixeta] Participações e Empreendimentos LTDA, com
99%, e Carlos Dario Pereira como administrador, fls. 254/261.
JRC Participações e Empreendimentos LTDA também é
empresa do ramo de transporte rodoviário municipal de passageiros com itinerário fixo,
constituída em 2001, tendo como sócios RCR Participações LTDA. com 1% e Carlos
Dario Pereira com 99%, fls. 272/274.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032124-07.2020.8.26.0000
8
Segundo histórico cadastral de Onicamp Transporte
Coletivo LTDA, empresa agravante, foi constituída em 10-03-2005, tendo como sócios
JRC [iniciais de José Ricardo Caixeta] Participações e Empreendimentos LTDA. com
99% e Onipar Empreendimentos e Participações LTDA. com 1%, administração a cargo
de Ricardo Caixeta Ribeiro e José Ricardo Caixeta.
Desde 2010, o quadro societário é composto por Camila
Portela Redighieri, Isabella Portela Redighieri, Joubert Belloumini e Lorena Portela
Redighieri, fls. 282/287.
Onipar Empreendimentos e Participações LTDA tem por
objeto social a atividade de holding de instituições não financeiras, constituída em 2003
por José Ricardo Caixeta com 70% e Ricardo Caixeta Ribeiro com 30%; saída de José
Ricardo Caixeta em 2005 e ingresso SR Business Empreendimentos LTDA. com 1%
retirada de Ricardo Caixeta Ribeiro em 2006 e ingresso de Mauro Lúcio de Oliveira
Figueiredo com 99%.
Camilla Portela Redighieri e Isabella Redighieri foram
admitidas como sócias de Onipar Empreendimentos e Participações em 2007 e se
retiraram-se em 2010, fls. 275/277, passando a integrar o quadro societário de Onicamp
Transporte Coletivo LTDA.
VBTU Transporte Urbano LTDA tem filial na Rodovia
Francisco Aguirre Proença, s/n, desde 2003, onde também funcionou a sede de
Onicamp Transporte Coletivo LTDA., entre 2005 e 2006, fls. 259, e 283.
JRC Participações LTDA, RCR Participações LTDA, VBTU
Transporte Urbano LTDA e Campibus Transportes LTDA têm sede no mesmo local,
Avenida Doutor João Guimarães, 740, Jardim Taboão, São Paulo, embora com
indicação de salas diferentes, fls. 261, 274 e 280.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032124-07.2020.8.26.0000
9
Portanto, todas as empresas referidas foram constituídas
por praticamente pelos mesmos sócios, ainda que em momentos diferentes, ao longo
das últimas duas décadas, período que coincide com a tramitação do processo por
inadimplemento contratual promovido por Empresa Municipal de Desenvolvimento de
Campinas contra VBTU Transporte Urbano LTDA.
Todas atuam no mesmo ramo de transporte coletivo
municipal de passageiros, à exceção de Onipar Participações, que atua como holding
de empresas do gênero, com mesmo endereço das sedes de algumas delas.
A despeito das mudanças ao longo dos anos, basicamente
um mesmo grupo de pessoas físicas e jurídicas se mantiveram na administração das
empresas, com alterações da composição societária entre si, inclusive em relação à
agravada e à executada.
Tais elementos são suficientemente robustos para indicar a
existência de um grupo econômico de fato, em vista da facilidade de transferência e
confusão patrimonial entre as empresas, cumprindo por isso manter o redirecionamento
da execução. Código Civil, artigo 50, “caput”.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao recurso, com
majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de
recurso, de mil para dois mil reais.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator